Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROCEDEU AO BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. ÔNUS DEVEDOR.

1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da Curadoria Especial quanto à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informações quanto á natureza da conta bancária de titularidade da parte executada que ensejou o bloqueio de numerário, via Sistema SisbaJud.

2. Nos termos do inciso I do § 3o do art. 854 do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da obrigação.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.